Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700262-82.2020.8.07.0018 RECORRENTE: M. A. S. V. REPRESENTANTE LEGAL: LUCILEY DOS SANTOS SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O recurso de apelação foi julgado prejudicado, nos termos da decisão de ID no 48197926. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID no 17123937, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010